Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DA MERCADORIA EM ENDEREÇO DISTINTO DO ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO. EXCEÇÃO DO ARTIGO 79, § 7o, DO DECRETO N. 18.955/1997. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir os argumentos analisados quando do julgamento da apelação, mas apenas para completar decisão omissa, aclará-la se houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.